Tribunal: STF
Processo: ARE 1338101
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA. SERJUSMIG. ADICIONAL TRINTENÁRIO. ART. 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRETENSÃO DE CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE SERVIÇO LABORADO JUNTO À INICIATIVA PRIVADA PARA AQUISIÇÃO DO ADICIONAL. INVIABILIDADE APÓS O ADVENTO DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 09/93. HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO. 
    1. O adicional trintenário, modalidade de adicional por tempo de serviço, no âmbito do Estado de Minas Gerais, era previsto no art. 31, VI, da Constituição Mineira, sendo certo que a norma do art. 37, § 7º, da mesma Carta Política, estabelecia a possibilidade de contagem recíproca de tempo de serviço prestado na iniciativa privada e no setor público para fins de aposentadoria e aquisição de adicionais. 
    2. Não obstante, com o advento da Emenda Constitucional Estadual nº 09, de 13/07/93, a redação do citado art. 36, § 7º, foi alterada, suprimindo-se do texto a expressão “e adicionais”, daí porque, a partir de então, vedou-se a possibilidade de utilização do tempo de serviço prestado junto ao setor privado para fins de aquisição de adicionais. 
    3. A Emenda à Constituição Estadual nº 57, de 15/07/2003, aboliu, no âmbito estadual, os adicionais por tempo de serviço, estabelecendo, contudo, regras de transição, dentre as quais se destaca a do art. 113, que assegurou aos servidores que ingressaram no serviço público até a data de sua publicação o direito à percepção do adicional trintenário, desde que cumprido o requisito temporal, ou, antes disso, caso implementado o interstício necessário à aposentadoria voluntária com proventos integrais. 
    4. A norma do art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual, contudo, deve ser analisada dentro do contexto em que inserida, ou seja, em harmonia com as disposições do próprio texto constitucional estadual, no caso, a regra do art. 36, §7º, a qual, desde o advento da ECE nº 09/93, restringia o cômputo do tempo de serviço prestado junto à iniciativa privada à aposentadoria. 
    5. Considerando que a pretensão da parte autora é a obtenção de provimento jurisdicional que assegure a seus substituídos o direito à percepção do adicional trintenário, com base no art. 113 do ADCT/CEMG, mediante o cômputo do serviço prestado junto à iniciativa privada – o que, consoante exposto alhures, é vedado desde o advento da ECE nº 09/93 -, a hipótese é de improcedência da demanda.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, caput, da CF. 
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação local pertinente, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.086.444/SP-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    Quanto à suposta violação ao art. 37 da CF (Princípio da legalidade), o que se pode questionar nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei, e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. A hipótese, portanto, atrai a incidência da Súmula 636/STF:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
     Publique-se.
          Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator